Tribunal: TCU
Processo: 011.036/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por agentes públicos no âmbito do Ministério do Turismo, contra deliberação que lhes aplicou multa, em virtude de irregularidade na celebração de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Mario Augusto Lopes Moysés e Tânia Maria da Silva Penha, respectivamente, secretário-executivo e assessora da coordenação-geral de eventos do Ministério do Turismo (MTur), contra o Acórdão 10893/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Mario Augusto Lopes Moysés e Tânia Maria da Silva Penha, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento, para tornar insubsistente o subitem 9.5 do Acórdão 10893/2020-TCU-Primeira Câmara e dar nova redação ao subitem 9.2 da mesma deliberação, no seguinte sentido: "9.2. rejeitar as razões de justificativa de Jairo de Cassio Teixeira"; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Sra. Marta Feitosa Lima Rodrigues (XXX.407.093-XX).